Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-10.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003499-10.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CEZAR MIGUEL BRAGA - CPF: 020.642.211-31 (RECORRIDO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CEZAR MIGUEL BRAGA - CPF: 020.642.211-31 (RECORRENTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003499-10.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

CEZAR MIGUEL BRAGA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL - FATURA EMITIDA ACIMA DA MÉDIA – LEITURA EVENTUAL - COBRANÇA INDEVIDA -
CORTE
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

Em que pese a informação trazida aos autos, de que quando a unidade consumidora se encontra instalada na zona rural, é comum ocorrer a leitura do consumo de forma eventual, e posteriormente a readequação em relação aos valores cobrados a menor nos meses anteriores, o fato é que em leitura ao extrato trazido aos autos, é possível verificar que a leitura é feita a cada três meses, e por ser uma unidade consumidora instalada na zona rural, não havendo qualquer outra informação dos gastos de energia elétrica referente aos serviços realizados pelos moradores do local, sendo o valor cobrado, R$ 4.375,59, impossível de ter sido consumido ainda que ficasse meses sem leitura da unidade consumidora, por se tratar de zona rural, não justificando nem de longe de que estes dois meses teria sido cobrado a baixo do consumo real, a justificar o valor cobrado a título de recuperação.
Ademais, a fatura do mês de junho/2019 é o cerne da discussão, de onde, em detida

leitura da contestação a ENERGISA nada traz a justificar a legalidade de tal cobrança nos patamares ali impostos, passando ao largo da impugnação da mesma, estando fora das médias anteriores, de faturas emitidas com base na leitura real da Unidade Consumidora.

Frise-se que a média dos valores pagos nos meses em que não há leitura gira em torno de R$ 600,00.

E tendo ocorrido o corte de fatura contestada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, posto que, apontado indevidamente em nome do Consumidor o valor de R$ 4.375,59, valor este que garantido nos autos, sendo devida também a restituição do valor pago a maior, nos termos da sentença.

Sentença:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, confirmo a liminar concedida e
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a)

RECONHECER
a inexigibilidade da fatura de energia elétrica do mês de Junho/2019 (Id no 22458618) no valor de R$ 4.375,59 (quatro ml trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos), determinando que a concessionária requerida proceda o imediato cancelamento da fatura.

b)

DETERMINO
à concessionária requerida a emissão de nova fatura em substituição a do mês de junho/2019, que será no valor total de R$ 2.268,74 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos),
sendo a quantia de R$ 1.456,44 reais à título de consumo de kilowatts/hora, cujo valor será pago mediante alvará de liberação em favor do requerido da quantia já depositada em juízo no Id no 2252067
, e
emitida nova fatura pela ré apenas com o valor remanescente de R$ 812,30 (oitocentos e doze reais e trinta centavos)
;

c)

CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405,CC).

Em tempo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020